Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-90.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Pretensão do autor de anulação das penalidades e consequente anulação do processo administrativo. Penalidades impostas pelo DER e ação movida contra o DETRAN. Sentença que indeferiu a inicial, ante a ausência de emenda para correção do polo passivo. Irresignação do autor. Cabimento. Emenda à inicial que não foi

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Pretensão do autor de anulação das penalidades e consequente anulação do processo administrativo. Penalidades impostas pelo DER e ação movida contra o DETRAN. Sentença que indeferiu a inicial, ante a ausência de emenda para correção do polo passivo. Irresignação do autor. Cabimento. Emenda à inicial que não foi oportunizada. Indeferimento que requer, primeiramente, abertura da oportunidade, nos termos do art. 321 do CPC. Ademais, princípio da primazia do mérito, arts. 4o e 6o do CPC, e da instrumentalidade das formas. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002498-
90.2016.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante WALTER APARECIDO
MENA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-90.2016.8.26.0681 -Voto no 14807
2
APELAÇÃO No 1002498-90.2016.8.26.0681
COMARCA: LOUVEIRA
RECORRENTE: WALTER APARECIDO MENA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
E ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14807
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Procedimento de suspensão
do direito de dirigir. Pretensão do autor de anulação das
penalidades e consequente anulação do processo administrativo.
Penalidades impostas pelo DER e ação movida contra o DETRAN.
Sentença que indeferiu a inicial, ante a ausência de emenda para
correção do polo passivo. Irresignação do autor. Cabimento.
Emenda à inicial que não foi oportunizada. Indeferimento que
requer, primeiramente, abertura da oportunidade, nos termos do
art. 321 do CPC. Ademais, princípio da primazia do mérito, arts.
4o e 6o do CPC, e da instrumentalidade das formas. Sentença
anulada, com determinação de retorno dos autos à origem. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 112/113, que indeferiu a inicial, por ausência dos seus
requisitos e por legitimidade passiva, nos termos do art. 321, p.u, do CPC,
frente à ausência de emenda à inicial. Condenou o requerente ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$
800,00.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls.
121/125), alegando, em síntese, que não lhe foi concedida oportunidade de
apresentar emenda à inicial para inclusão do DER no polo passivo da
demanda, pleiteando a anulação da sentença e a redução ou exclusão dos
honorários advocatícios.
O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu “in
albis”, consoante certidão de fls. 135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-90.2016.8.26.0681 -Voto no 14807
3
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e preparado, razão pela qual merece
ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do
CPC.
Extrai-se da exordial que o autor é condutor habilitado e
teve contra si lançadas duas multas por infração de trânsito (1V906805-2 e
1N617620-3), entretanto tais atos administrativos estariam eivados de
nulidade por força de decadência, visto que demoraram dois meses para
expedição da notificação e o processo administrativo deles decorrente seria
nulo por não alcançar a pontuação máxima para que tenha início. Requereu a
concessão
de
liminar
para
suspensão do processo administrativo
(000632-4/2016).
A tutela provisória foi deferida em parte, para determinar a
suspensão do referido PA (fls. 46/48).
Foi apresentada contestação pelo DETRAN, que defendeu
que as multas teriam sido lavradas pelo DER, de modo que a sua atuação
estaria restrita à deflagração do processo de suspensão ou cassação do direito
de dirigir, com base na pontuação lançada por diversos órgãos de trânsito, e
que o processo cabível a si estaria regular (fls. 68/71).
Em manifestação à contestação, o autor reiterou os termos
da exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-90.2016.8.26.0681 -Voto no 14807
4
Sobreveio sentença de indeferimento da inicial, tendo por
justificativa o fato de que as infrações de trânsito impugnadas teriam sido
lavradas pelo DER e caberia à parte autora providenciar a emenda da inicial a
fim de corrigir o polo passivo da ação, para que constasse o referido órgão.
Isso porque, mesmo face à alegação de incompetência formulada pelo
DETRAN, a parte autora teria permanecido silente sobre o assunto.
O recurso comporta provimento, para que a sentença seja
anulada, visto que não houve expressa oportunidade de a parte autora
apresentar emenda à inicial.
Como se viu, o MM Juízo “a quo”, a princípio, entendeu
pertinentes as razões do autor, tanto que concedeu em parte a tutela
antecipada, suspendendo o procedimento administrativo discutido.
Ademais, confira-se o teor do art. 321 do CPC:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando
com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o
juiz indeferirá a petição inicial.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-90.2016.8.26.0681 -Voto no 14807
5
Como dito, caso a exordial apresente defeitos sanáveis, cabe ao juiz
determinar a sua emenda e, caso não haja cumprimento da ordem pela parte
interessada, indeferir a petição inicial. Uma vez que não foi concedida tal
oportunidade ao autor, indevido o indeferimento da exordial.
No mais, vale dizer que a reabertura da oportunidade
permitirá eventual análise do cerne da questão, em observância aos princípios
da primazia do mérito, da eficiência processual e da instrumentalidade das
formas.
Daniel Amorim (Manual de direito processual civil, Volume
único, 11a ed. Salvador: E. JusPodivm, 2019) explica que “tendo sido o
objetivo do legislador, ao criar o processo ou fase de conhecimento, um
julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à
anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais” (p. 215).
Explica ainda o autor:
“Pelas óbvias razões apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível
para evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa no
caso concreto, buscando com todo o esforço chegar a um
julgamento do mérito. Essa é uma realidade incontestável, e bem
representada pelo art. 283, §2o do CPC, ao prever que o juiz,
sempre que puder decidir no mérito a favor da parte a quem
aproveite a declaração de nulidade, deve ignorar o vício formal e
proferir decisão de mérito. É a prevalência do julgamento de
mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil. Volume único. 11a ed. Salvador: E. JusPodivm, 2019, pg.
215)

Portanto, em respeito ao teor do art. 321 do CPC, bem ainda
aos princípios da primazia da decisão de mérito, previsto expressamente nos
arts. 4o e 6o do CPC, e da instrumentalidade das formas, não é o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-90.2016.8.26.0681 -Voto no 14807
6
indeferir a petição inicial.
Por tais motivos, e respeitado o entendimento contrário do
juízo “a quo”, a r. sentença deve ser anulada, com determinação de retorno
dos autos à origem, para continuidade do feito, possibilitando-se a emenda da
inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator